Tribunal: TJES
Processo: 0000350-29.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000350-29.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FERNANDO ANTONIO POLONINI
APELADO: DEJANILDO MANOEL FERREIRA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000350-29.2018.8.08.0011

APTE
:
FERNANDO ANTONIO POLONINI

APDO
:
DEJANILDO MANOEL FERREIRA

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença de
fls. 168-175 que julgou procedente a ação matriz.

E
m suas razões,
o Apelante sustenta
que a contestação demonstra que o Autor/Apelado recebeu 02 (dois) alvarás, nos valores de R$ 11.330,94 e R$ 10.388,39.
Argumenta que não colacionou os documentos originais pois não os detém mais, bem como, que as testemunhas ouvidas não foram capazes de corroborar a tese Autoral.
Assim, pugna pela reforma da Sentença.

C
ompulsando o caderno processual, entendo que não merece provimento o apelo. Explico.

Como é de curial sabença, o advogado atua na qualidade de mandatário
do
cliente, isto é, representa os interesses deste; decerto que sua remuneração se dá através de honorários, sejam contratuais ou sucumbenciais.

Destarte, decorre da própria função do referido profissional o dever de repassar ao cliente os valores que receber em nome de
le,
inclusive
sob pena de infração disciplinar e criminal, nos termos do Estatuto da Advocacia e do Código Penal.

No caso em debate, d
a leitura atenta das manifestações das partes, extrai-se que o recebimento dos alvarás pelo Requerido/Apelante restou incontroverso, fato este que é corroborado pelo documento de fl. 85.

Sendo assim, torna-se ônus da parte Ré a comprovação de que repassou os valores à parte Autora,
dad
o o contrato de prestação de serviços
existente entre
estas
.

N
ão obstante, o mencionado patrono não foi capaz de comprovar que adimpliu com sua obrigação. Isso pois,
a
os
rec
ibos
acostado à defesa
(fls. 115 e 116),
além de não possuírem datas, tratam-se de cópias cuja autenticidade foi impugnada pela parte adversa.

É dizer,
havendo impugnação de assinatura, a prova da autenticidade do documento incumbe à parte que o produziu,
in casu
, o ora Apelante,
ex vi
do art.
429, II do CPC.
Todavia, em que pese tenha pleiteado a produção de prova pericial, o Demandado não colacionou aos autos os documentos originais, inviabilizando a produção da referida prova.

Ademais, consoante preleciona o diploma processual civil:

Art. 428.
Cessa a fé do documento particular quando
:

I -
for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade
;

II - assinado em branco, for impugnado seu conteúdo, por preenchimento abusivo.

Parágrafo único. Dar-se-á abuso quando aquele que recebeu documento assinado com texto não escrito no todo ou em parte formá-lo ou completá-lo por si ou por meio de outrem, violando o pacto feito com o signatário.

Pelo narrado, resta manifesta a juridicidade da Sentença apelada, de modo que o improvimento do recurso é medida que se impõe. No mesmo caminhar já se manifestou este E. TJES e o C. STJ:

[...]
5.
Após, as partes requeridas, intimadas para apresentação da documentação controvertida original, para a realização da prova pericial, sob pena de sucumbirem ao efeito da inversão do ônus da prova, quedaram-se inertes, o que gerou a aplicação da pena de confissão e, por conseguinte, a preclusão da produção da prova pericial. 6. Não há meios de autorizar que a perícia seja realizada nas cópias, pois é de sabença geral que cópias podem ser facilmente manipuladas, sendo mais seguro para todas as partes que os documentos originais apareçam e sejam, em consequência, periciados
. 7.
[...]

(TJ-ES - AI: 00063820720168080048, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 07/03/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2017)

RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O INCIDENTE DADA A NÃO ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO, O QUE ENSEJOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES Hipótese: Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório. 1.
Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade.
2.
[...]
4.
Incumbe ao apresentante do documento o ônus da prova da autenticidade da assinatura, quando devidamente impugnada pela parte contrária, não tendo o reconhecimento das rubricas o condão de transmudar tal obrigação, pois ainda que reputado autêntico quando o tabelião confirmar a firma do signatário, existindo impugnação da parte contra quem foi produzido tal documento cessa a presunção legal de autenticidade.
5.
[...]

(STJ - REsp: 1313866 MG 2012/0051059-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021)

P
or fim, importante lembrar que,
c
onsoante firme orientação jurisprudencial do STJ, o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão.

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inc
ólume a Sentença objurgada.

M
ajoro os honorários em 3% (três por cento), ressaltando que a parte Autora/
Apelante
litiga sob o manto da gratuidade.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000350-29.2018.8.08.0011

APTE
:
FERNANDO ANTONIO POLONINI

APDO
:

DEJANILDO MANOEL FERREIRA

RELATOR:
Desª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDATO. ADVOGADO. PROCESSO TRABALHISTA. LEVANTAMENTO DE ALVARÁS PELO PATRONO. AUSÊNCIA DE PROVA DO REPASSE AO CLIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
Como é de curial sabença, o advogado atua na qualidade de mandatário
do
cliente, isto é, representa os interesses deste; decerto que sua remuneração se dá através de honorários, sejam contratuais ou sucumbenciais. Destarte, decorre da própria função do referido profissional o dever de repassar ao cliente os valores que receber em nome de
le,
inclusive
sob pena de infração disciplinar e criminal, nos termos do Estatuto da Advocacia e do Código Penal.

II -
O
recebimento dos alvarás pelo Requerido/Apelante restou incontroverso,
de modo que é dever deste o repasse dos valores ao representado. Todavia, os recibos trazidos à baila pelo advogado não possuem data, bem como, o cliente impugnou sua assinatura, revertendo para a parte que juntou o documento o ônus de comprovar sua autenticidade, o que não o fez,

ex vi
do art.
429, II do CPC.

I
II
–
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.